Tribunal: TJSP
Processo: 1032041-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Contrarrazões – Alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III) – Não acolhimento – Razões que impugnam adequadamente a sentença.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Contrato de

Ementa:
Contrarrazões – Alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III) – Não acolhimento – Razões que impugnam adequadamente a sentença.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Contrato de franquia para locação de veículos – Sentença de improcedência – Manutenção – Alegado descumprimento contratual – Inexistência de assessoria adequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição dos franqueados – Inexistência, também, de danos indenizáveis – Sentença mantida – Honorários recursais cabíveis – Recurso desprovido.